Tribunal: TJDFT
Processo: 0705696-51.2017.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0705696-51.2017.8.07.0020 APELANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL VITORIA APELADO: JUCELIA MANDU DE OLIVEIRA DESPACHO A apelante-ré juntou aos autos Guia de Custas Recursais no valor de R$ 18,07 (id. 31919982), contudo, desacompanhada de comprovante de pagamento. Ressalte-se que o documento (id. 31919983) que segue à mencionada guia é apenas um recorte de possível comprovante de transação bancária que indica somente os pagadores e seus CPF. Assim, à apelante-ré para que efetue o preparo do recurso, em dobro, art. 1.007, §4o, do CPC, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento por deserção. À Secretaria da e. 6a Turma Cível para que corrija a autuação, fazendo constar Jucelia Mandú de Oliveira como apelante e Condomínio Residencial Vitória como apelado. Brasília - DF, 17 de janeiro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora